Tribunal: TJSP
Processo: 3004439-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Unidade Real de Valores – URV. Recálculo. Marco temporal final – dies ad quem. Entrada em vigor das LC Estaduais no 840/97 e no 1080/2008. Prescrição da pretensão. Perspectiva alinhada ao precedente vinculante do STF, firmado no julgamento do RE no 561.836/RN. Cumprimento de Sentença extinto. Recurso provido.